Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-22.2021.8.11.0051
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001810-22.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perigo para a vida ou saúde de outrem, Roubo Majorado, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 039.609.461-98 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MARIA FERNANDES DE MENDONCA - CPF: 020.994.261-47 (APELANTE), WYLSON NEVES DE PAULA - CPF: 015.867.142-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 030.458.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PEREIRA DA SILVA - CPF: 043.194.591-80 (VÍTIMA), MAISA BARBOSA DE LIMA - CPF: 064.571.741-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDES DE MENDONCA - CPF: 020.994.261-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP), CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR HABILITAÇÃO (ART. 309, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) E EXPOR A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE (ART. 132, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRESCINDÍVEL APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO ROUBO – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE ABSORÇÃO DO DELITO DISPOSTO NO ART. 132 DO CÓDIGO PENAL PELO CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONDENAÇÃO SOMENTE PELO CRIME DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB) – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

“A circunstância de ‘expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente’ constitui elemento do tipo previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (crime mais grave), pelo qual o réu restou condenado. Desse modo, impõe-se a aplicação do princípio da consunção, com a absorção do delito previsto no art. 132 do CP pelo tipo expresso no art. 309 do CTB”
(ACR 5011203-95.2019.4.04.7003 PR 5011203-95.2019.4.04.7003; Órgão Julgador SÉTIMA TURMA; Julgamento 19 de Maio de 2020).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001810-22.2021.8.11.0051

APELANTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal nº 1001810-22.2021.811.0051 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal; à pena de 07 (sete) meses de detenção pela prática do crime de conduzir veículo automotor sem possuir habilitação, disposto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e à pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, pela prática do crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, em concurso formal (duas vítimas), disposto no art. 132, c/c art. 70, do Código Penal.

Aplicou-se, ainda, o concurso formal em relação aos delitos dispostos no art. 132 do Código Penal e art. 309 do CTB, na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do primeiro crime, resultando na pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como o regime fechado para o início do cumprimento das penas (Sentença – id. 102078476).

Irresignada com a condenação do recorrente, a defesa pugna pelo decote da majorante do emprego de arma de fogo, eis que não apreendido o artefato e por não realização de perícia na arma, bem como pela absorção do delito de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente pelo crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, ao argumento de que ambos foram praticados em um mesmo contexto fático (id. 110535044).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id. 110535047).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo nos seguintes termos:

“(...) Apelação Criminal: Roubo Majorado, Dirigir Sem Habilitação e Expor a Vida ou a Saúde de Outrem a Perigo Direto e Iminente, Artigos 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, artigo 309 da Lei n.º 9.503/97 e artigo 132, "caput", do Código Penal. – 1) Pretendido afastamento da majorante do emprego de arma fogo prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, Código Penal. – Inadmissibilidade – No caso in voga, a majorante do uso de arma de fogo restou amplamente comprovada pelos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Angélica e Maria em especial pelo depoimento da vítima Angélica (Id n°. 102078479-Pág. 01 – Relatório de Mídias Digitais), que confirmou que apelante Claudinei praticou o crime utilizando arma de fogo empunhando-a e lhe apontando, bem como para as filhas e cunhada que estavam presentes no local. – Há de se destacar que embora arma utilizada pelo apelante Claudinei não tenha sido apreendida no momento da sua prisão, fora comprovada a sua utilização por meio da prova testemunhal nos termos do art. 167 do CPP. – Nessa senda, não se pode afastar a majorante do uso de arma de fogo prevista no inc. I, § 2º-A, do art. 157, do CP, quando existem outros meios que atestam sua efetiva utilização, como ocorreu no caso dos autos, em especial pelas declarações das vítimas e testemunhas. – 2) Pleito subsidiário pela absorção do crime previsto no artigo 132 do Código Penal, para o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. – Improcedente – In casu, as condutas tipificadas nos artigos no artigo 132 do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, embora tenha tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário ao crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção. – Em sendo assim, com lastro no conteúdo probatório consignado nos autos, assinalando as peculiaridades do caso concreto, é de se firmar que, havendo pluralidade de condutas e de infrações penais praticadas de forma autônoma e com desígnios diversos, não guardando relação entre si, em concurso material, não há que se aplicar o princípio da consunção como postulado pela defesa. – Pelo desprovimento do apelo”
(id. 113956977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI GONCALVES DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da ação penal nº 1001810-22.2021.811.0051 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, conduzir veículo automotor se possuir habilitação, disposto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro e expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, em concurso formal (duas vítimas), previsto no art. 132, c/c art. 70, do Código Penal.

A denúncia narra que:

“PRIMEIRO FATO – (ROUBO MAJORADO) – Consta do incluso inquérito policial que no dia 22/05/21, por volta de 01h45min, na frente da residência situada na Avenida Ervandi Alves Kohls, n.º 244, Bairro Belvedere, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo A51, de cor branca, descrito no termo de exibição e apreensão de fl. ID 56602200, avaliado em R$ 1.700,00, conforme auto de avaliação de fl. ID 56602221, de propriedade da ofendida Angélica Pereira da Silva.

SEGUNDO FATO – (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO) – Consta dos autos, ainda, que na mesma data, por volta do mesmo horário, nas proximidades do local do fato anterior, e no cruzamento entre a Rua Imigrantes e a Avenida Santa Tereza, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, conduziu veículo automotor, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (conforme demonstra o extrato anexo, extraído do Sinesp Infoseg), gerando perigo de dano.

TERCEIRO FATO – (PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM) – Consta dos autos, outrossim, que na mesma data, por volta do mesmo horário, e nos mesmos locais dos fatos anteriores, o denunciado expôs a vida e a saúde de sua companheira, a ofendida Maria Fernandes de Mendonça, e de sua filha (não identificada), que contava com 03 anos de idade, a perigo direto e iminente.

EXPOSIÇÃO DO(S) FATO(S) CRIMINOSO(S)

Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 01h45min, o denunciado conduzia, pelas vias da cidade, a motoneta Yamaha/Cripton, de cor vermelha, chassi 9C6KE1440A0003807, sem possuir habilitação ou permissão para dirigir (conforme extrato anexo), levando sua companheira Maria Fernandes de Mendonça, e sua filha (não identificada), que contava com 03 anos de idade, na condição de passageiras do veículo, ocasião em que o denunciado portava uma arma de fogo (não apreendida), com a pretensão de empregá-la na prática de um assalto.

Ao trafegar pelo Bairro Belvedere, o denunciado avistou a ofendida na frente da residência desta, localizada na Rua Ervandi Alves Kohls, n.º 244, no instante em que ela estava chegando no local, acompanhada de sua cunhada, de nome Maysa Barbosa de Lima, e então o denunciado decidiu abordá-las para subtrair bens de seu interesse.

Na oportunidade, o denunciado estacionou a motoneta acima descrita na esquina da casa da ofendida e pediu para sua esposa e filha o esperarem, enquanto ele correu em direção à frente da casa da ofendida, empunhando a arma de fogo que portava.

Ato contínuo, o denunciado surpreendeu a ofendida e sua cunhada, apontando a arma de fogo para elas, momento em que anunciou o assalto, dizendo que "queria apenas dinheiro", porém acabou subtraindo o aparelho celular da ofendida, marca Samsung, modelo A51, de cor branca (acima descrito), evadindo-se em seguida.

Após a subtração, o denunciado correu até ao local em que sua companheira e filha o aguardavam, e novamente saiu conduzindo a motoneta acima descrita, sem possuir carteira de habilitação ou permissão para dirigir.

Ocorre que, enquanto se deslocava pelas proximidades da área de lazer "Recanto do Sol", o denunciado avistou uma guarnição da Polícia Militar, que realizava rondas no local, e acreditou que pudessem estar à sua procura, por conta do assalto praticado instantes antes, de modo que o denunciado passou a conduzir a motoneta em alta velocidade, com o intuito de evitar a aproximação da viatura.

Em função da atitude do denunciado, os policiais militares decidiram proceder sua abordagem e realizaram o acompanhamento, porém o denunciado continuou conduzindo a motoneta em alta velocidade, desrespeitando sinalizações, saltando lombadas e curvas de nível, expondo a vida e a saúde de sua companheira e de sua filha, que também ocupavam o veículo, a perigo direto e iminente.

No decorrer da fuga, o denunciado dispensou o aparelho celular de propriedade da ofendida, e também um outro objeto, que de acordo com o que os policiais militares perceberam, poderia se tratar da arma de fogo empregada no assalto, porém tal objeto não foi encontrado.

Ao se aproximar do cruzamento entre a Rua Imigrantes e a Avenida Santa Tereza, o denunciado tentou passar pelo canteiro central, mas devido estar trafegando em alta velocidade, perdeu o controle da motoneta e colidiu em um poste, sofrendo uma queda, o que possibilitou sua abordagem no citado local.

Durante a abordagem do denunciado, os policiais constataram que a motoneta ocupada por ele possuía sinais de adulteração nos números identificadores, e conseguiram recuperar o aparelho celular da ofendida.

Por fim, apurou-se, que a ofendida e sua cunhada Maysa compareceram na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde fizeram o reconhecimento do denunciado e da motoneta utilizada por ele durante o assalto, conforme termos de reconhecimento de pessoa de fls. ID 56602205 e 56602208, e termos de reconhecimento de objeto de fls. ID 56602203 e 56602207 (...)”
(ID. 102077537).

De proêmio, busca a defesa o decote da majorante do emprego de arma de fogo, eis que não realizada a apreensão da arma utilizada pelo apelante.

Após detida análise dos autos, vejo que não assiste razão à defesa quanto ao pleito de afastamento da causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento já sedimentado pela prescindibilidade da apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no delito, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

E, no caso dos autos, restou devidamente comprovado que o apelante realizou assalto utilizando de arma de fogo, conforme depoimento prestado pela vítima
Angélica Pereira da Silva
, vejamos

“(...) Que estava de moto ao que encostou desceu da motocicleta um homem se aproximou correndo; Que a filha da Declarante Maísa acreditou que o homem viria pedir informações;
Que quando percebeu que ele estava armado apontado para a Declarante; Que o homem abordou e disse que queria apenas dinheiro;
Que a Declarante não possuía dinheiro ao que o homem estão pegou seu aparelho celular Samsung A51; Que na esquina uma mulher e uma criança aguardavam em uma motocicleta vermelha semelhante a Honda Biz; Que o homem montou na motocicleta ao que empreenderam fuga; Que a Declarante pode perceber que se tratava de um homem magro, altura mediana, branco, trajava calça jeans e casaco preto, usava capacete; Que o homem dizia a todo momento que a Declarante não deveria olhar para ele; Que a arma era um revólver preto bem pequeno; Que após a fuga a Declarante e sua cunhada foram atrás dos suspeitos, porém não lograram êxito em localizá-lo; QUE logo depois viu um carro e pediu ajuda; Que neste momento a Polícia Militar fora acionada e já estava com os suspeitos detidos e o aparelho celular recuperado; Que consegue identificar Claudinei Gonçalves Campos como o homem que a roubou na madrugada passada (...)”
(id. 102077512 – grifei).

Assim, pelo fato do delito de roubo ter sido praticado mediante o emprego de arma de fogo e levando-se em conta a prescindibilidade de apreensão do artefato e realização de perícia, mantenho a incidência da majorante do prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por conseguinte, requer a defesa seja o delito do art. 132 do Código Penal absorvido pelo crime disposto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, pela aplicação do princípio da consunção, eis que praticados em um mesmo contexto fático.

Com razão a defesa.

Pelo princípio da
consunção
,
ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e espécie, mas de
minus
e
plus
, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e fração.

Assim, há
consunção
quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final do agente.

Pois bem.

O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor a conduta de
“dirigir
veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano
”
.

Aliás, a partir da vigência do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), o simples ato voluntário de dirigir veículo automotor sem possuir habilitação consubstanciaria em mera infração administrativa, sendo apenas definido como crime se demonstrado o perigo de dano concreto, como ocorrera na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONTRAVENÇÃO. ATIPICIDADE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

1. A partir da vigência do novo Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), o ato voluntário de dirigir veículo automotor sem possuir habilitação consubstancia fato de mera infração administrativa, sendo definido como crime somente se demonstrado o perigo de dano concreto, hipótese alheia à versada na espécie.
Precedentes.

2. Recurso provido.”
(REsp 331.304/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2002, DJ 25/03/2002, p. 316) (grifei).

E, no caso em análise, observa-se que o apelante não possuía habilitação para conduzir a motocicleta apreendida e trazia na garupa sua amásia
Maria Fernandes de Mendonça
, bem como sua filha (não identificada), que contava com apenas 03 (três) anos de idade à época.

Não bastasse isso, deu causa a acidente ao colidir a motocicleta que conduzia em um poste no momento em que tentava empreender fuga da polícia.

Portanto, ante a necessária aplicação do princípio da consunção, assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 132, do Código Penal, devendo o mesmo ser responsabilizado apenas pela conduta prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, necessário que se proceda de ofício a readequação da pena pecuniária.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

E, tendo em vista que a pena privativa de liberdade estabelecida para o delito de roubo majorado fora em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, necessária a readequação da pena pecuniária para 20 (vinte) dias-multa.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para aplicar o princípio da consunção, afastando a condenação do apelante CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS pela prática do crime previsto no art. 132, do Código Penal, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária aplicada ao crime de roubo majorado para 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022